Tribunal: CARF
Processo: 12326.000285/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000285/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.994 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARIA LAURA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. JUNTADA AOS
AUTOS DESSE DOCUMENTO COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
Uma vez juntado aos autos o laudo oficial descritor da doença que acomete o
recorrente, com a indicação da data de provável início, deve-se restabelecer o
direito à isenção pleiteada, com o consequente reconhecimento de que inexiste
a omissão de receita inicialmente identificada.
O Instituto Nacional do Câncer - INCA, por se tratar de órgão auxiliar do
Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas
para a prevenção e o controle do câncer no Brasil, é competente para emitir
laudos oficiais destinados ao reconhecimento do direito à isenção pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a aplicabilidade da isenção pleiteada
a partir da data de provável início da doença, 05/07/2007.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000285/2010-75
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000285/2010-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2007, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 15.817,18, pagos pelo INSS e pela Fundação Sistel de
Seguridade Nacional, resultando em imposto suplementar de R$ 1.440,37, ao invés de
imposto a restituir de R$ 777,88.
Argumenta, em síntese, que são rendimentos de aposentadoria isentos do imposto de
renda por ser portadora, desde 05/07/2007, de moléstia prevista na lei, conforme
declaração de órgão da Previdência Social, às fls. 15.
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o, dispõe que para reconhecimento de isenção por
moléstia grave é indispensável que a condição seja comprovada com laudo médico
pericial oficial. A este dispositivo se refere o art. 39, § 4o, do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR), nos seguintes termos:
Art. 39 (...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
O documento apresentado pela impugnante (fls. 15) não é um laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, mas sim mera declaração de departamento administrativo da
Previdência Social, não assinada por médico e que sequer identifica a moléstia que daria
direito à isenção.
Não foi apresentado também documento comprovando a data da aposentadoria.
Somente são isentos do imposto de renda por motivo de moléstia grave os rendimentos
de aposentadoria, reforma ou pensão.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL.
A condição de portador de moléstia especificada em lei de isenção deve ser comprovada
com laudo pericial emitido por órgão oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, em razão de os rendimentos serem
isentos por moléstia grave.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000285/2010-75

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000285/2010-75

1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000285/2010-75

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve o reconhecimento da
omissão de rendimentos, dada a ausência de laudo oficial a dar conta da doença e da respectiva
data de surgimento1.
Em resposta, a recorrente apresenta os seguintes documentos:

a) Declaração emitida por Patrícia Campos Jucá, cirurgiã-oncológica (CRM
52.48725-2), em atuação junto ao Instituto Nacional do Câncer – INCA, a
registrar a doença que acomete a contribuinte (fls. 45);
b) Declaração emitida pela Gerência Executiva do Rio de Janeiro – Norte
(GEXRJN), departamento da estrutura do Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, a caracterizar a recorrente como acometida por uma das doenças
deflagradoras da isenção pleiteada (fls. 46);
c) Comunicação de aposentadoria (fls. 47);
d) Carta de concessão e de memória de cálculo pertinente à aposentadoria (fls.
50-51).

Apesar de a declaração emitida pelo INSS ser anódina, dada a inabilidade para
substituir um laudo oficial, bem como por ausência de competência para realizar a análise da
legislação tributária, entendo que a declaração emitida no âmbito do INCA opera como laudo
emitido por entidade oficial, tanto formal como materialmente.
O INCA tem competência para realizar perícias em nome do Estado, por se tratar
de órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações
integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil.
Ao seu turno, os dados constantes no documento permitem a identificação da
doença, bem como a data do provável início, de forma a permitir a subsunção do quadro da
recorrente à hipótese legal de isenção.
Juntados aos autos documentos capazes de suprir as deficiências identificadas
pelo órgão julgador de origem, deve-se reconhecer a isenção e, consequentemente, afastar a
omissão de proventos.

1 "O documento apresentado pela impugnante (fls. 15) não é um laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
mas sim mera declaração de departamento administrativo da Previdência Social, não assinada por médico e que
sequer identifica a moléstia que daria direito à isenção.
Não foi apresentado também documento comprovando a data da aposentadoria. Somente são isentos do imposto de
renda por motivo de moléstia grave os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão."

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000285/2010-75

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para reconhecer a aplicabilidade da isenção pleiteada a partir da data de
provável início da doença, 05/07/2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original